Tribunal: TJDFT
Processo: 0732235-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732235-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSIGNACRED SERVICOS DE CADASTRO FINANCEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da execução fiscal que promove em desfavor da agravada CONSIGNACRED SERVICOS DE CADASTRO FINANCEIRO LTDA., que indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução na condição de corresponsável. O agravante aduz, em síntese, que houve a dissolução irregular da empresa agravada, porquanto efetuada a baixa na Junta Comercial sem a liquidação das dívidas, o que autoriza o redirecionamento da execução ao sócio administrador. Afirma que se a sociedade deixou de funcionar, houve o descumprimento das normas legais, configurando infração ao contrato social e atraindo a incidência do art. 135, III, do CTN. Requer a antecipação da tutela para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador. Preparo não recolhido, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 18/03/2013 e, promovida a citação do devedor em 29/05/2013, houve o requerimento de baixa da empresa na Junta Comercial, na data de 21/11/2016. Consoante petição juntada ao ID 53838641 dos autos de referência, o exequente requereu, no ano de 2020, o redirecionamento da execução ao sócio administrador da empresa executada, ao argumento de que a empresa promoveu a baixa da inscrição no CNPJ, restando configurada a dissolução irregular. Desta feita, não se vislumbra a presença dos requisitos cumulativos que autorizem o deferimento da liminar requerida. O pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução como corresponsável pela dívida executada não está amparado na demonstração da probabilidade do direito, oportunidade em que será esclarecida quando proporcionado à parte contrária a apresentação do contraditório em observância à preservação da ampla defesa. Nos termos do art. 135 do CTN, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pressuposto que legitima a antecipação da tutela recursal nesta seara recursal, diz respeito à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não possa aguardar o julgamento do próprio recurso, fato não demonstrado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator